Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002704-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RUTH FERREIRA DA SILVA FORTES - CPF: 142.865.801-72 (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO - TEMA 608/STF - PRAZO TRINTENÁRIO - PRECEDENTES - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA - EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PERMANENTES - INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -

NULIDADE - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - PARCELAS JÁ ADIMPLIDAS -

EXCLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”
(REsp n. 1.841.538/AM).

A ação anulatória voltada à validação de contratação temporária interrompe o curso do prazo prescricional para a cobrança de FGTS, por sua vez adstrita à declaração de nulidade da avença.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública enseja o direito ao recolhimento dos valores do FGTS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Fundo de Garantia n. 1002704-28.2021.8.11.0041, ajuizada por RUTH FERREIRA DA SILVA FORTES, que julgou procedente o

pedido para condenar o requerido ao pagamento
“do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de 05/05/1987 até 23/05/2011, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a serem apurados em liquidação de sentença [...] de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado quando liquidado o julgado”
(id. 149418096).

Em suas razões para reforma da sentença o recorrente reedita a preliminar de prescrição, não apreciada na origem, em que sustenta a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre a Lei 8.036/1990. Cita em abono o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Propõe que a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 709212/DF (Tema 608), que declarou inconstitucional a prescrição trintenária prevista no art. 23, §5o, da Lei 8.036/1990, não se aplica às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Caso se aplique ao caso, a pretensão está prescrita, pois a apelada busca o pagamento do FGTS no período de 05/05/1987 a 23/05/2011 e 01/02/2012 a 25/10/2012 e, por isso, a partir do julgamento do ARE 709212 (13/11/2014) teria 05 (cinco) anos para ajuizar a ação, ou seja, até 13/11/2019, porém, ajuizou a presente em 29/01/2021. Acrescenta que a ação judicial no 033523-72.2015.8.11.0041, em que a apelada pleiteou a anulação do ato administrativo, que rescindiu o seu contrato, não teve o condão de suspender o prazo prescricional, que se iniciou a partir da rescisão.

Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença quanto à condenação do FGTS nos meses em que houve o recolhimento sob o regime celetista (05/05/1987 a 01/03/1993); e, ainda, aludindo ao vínculo-jurídico estabelecido entre a apelada e Administração Pública a partir de 01/03/1993, sob o regime estatutário, na forma do art. 129, VI da Constituição Estadual e art. 263 e seguintes da Lei Complementar 04/1990, defende a validade da contratação temporária, com fundamento no art. 37, IX, da CF (id. 149420800).

Em contrarrazões, a recorrida rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 149420801).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller, verificando a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, não adentrou ao mérito (id. 150379691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932
(Regula a prescrição de direitos perante a Fazenda Pública)
, dita prevalente por ser norma especial à Lei 8.036/1990
(Dispõe sobre o FGTS
), porque a apelada pleiteia condenação ao pagamento do FGTS no período de 05/07/1987 a 23/05/2011, porém, ajuizou a ação apenas em 29/01/2021.

A matéria remete à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, no julgamento do ARE 709212 RG
(Tema 608 - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS)
, nos termos da seguinte ementa
- verbis:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032

DIVULG 18-02-2015

PUBLIC 19-02-2015)”

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5o, da Lei do Fundo de Garantia, proferida aos
13/11/2014,
estabeleceu o seguinte -
verbis: “ para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra
após a data do presente julgamento
, aplica-se, desde logo, o prazo de
cinco anos
. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja
em curso
, aplica-se
o que ocorrer primeiro:
30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.
Ou, noutra leitura, -
verbis: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.).

É questão superada a aplicação do referido prazo prescricional às ações contra a Fazenda Pública, conforme julgados do próprio STF (RE 1.247.082/PB - Min. Rosa Weber, 06/02/2020); da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo (NU 1058479-62.2020.8.11.0041 - Desa. Maria Erotides Kneip, 19/12/2022); da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo (NU 1008960-60.2016.8.11.0041 - Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 15/12/2022) e do STJ
- verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE FOI DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18.2.2015 Public 19.2.2015).

2. No caso presente, foi consignado pela instância de origem que a parte agravada busca a providência jurisdicional que lhe garanta o recebimento dos depósitos de FGTS relativos ao período compreendido entre 15/01/2001 e 02/01/2007. Assim, contando-se 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do prazo prescricional na hipótese vertente.

3. Agravo interno municipal a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.685/ES, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Estabelecido isso, verifica-se que o termo inicial da ação proposta aos
29/01/2021
remete ao dia 05/05/1987, o que projeta o prazo prescricional trintenário para o dia 04/05/2017. Entretanto, houve a suspensão da prescrição em
15/07/2015
à conta da distribuição da Ação Anulatória no 033523-72.2015.8.11.0041, em que a autora discutia a nulidade ou não do ato de sua exoneração, ou, melhor, nas palavras do douto sentenciante naqueles autos
- verbis: “Aliás, o conjunto probatório demonstra que a autora não possui direito à estabilidade, nem mesmo a validação de sua contratação temporária”
(id. 149418064 - p. 1).

A ação foi julgada improcedente e a sentença confirmada pelo v. acórdão que julgou o recurso interposto, com trânsito em julgado no dia
21/12/2020
(id.149418062/ id. 149418067).

Assim, somente com a confirmação da sentença que deu pela impossibilidade de validação de sua contratação temporária é que a autora passou a ter interesse de agir (cobrança do FGTS), voltando a fluir o prazo prescricional, de sorte que não se opera a brandida prescrição.

Não sendo preciso mais,
rejeito
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

E. Câmara:

A insurgência meritória desdobra-se na alegação de que houve recolhimento do FGTS no período em apelada laborava em regime celetista (05/05/1987 a 01/03/1993) e na validade do vínculo jurídico estabelecido com a Administração a partir de 01/03/1993.

A simples leitura dos autos informa que a autora firmou contrato com a Administração Pública no dia 05/05/1987, como Oficial Escrevente do Fórum da Comarca de Várzea Grande, e, mesmo com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a situação que deveria ser episódica protraiu no tempo (23/05/2011), em afronta às regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF). Isso sem que explicitada “situação de urgência” a justificar excepcional interesse público para a contratação transitória de atividade típica de cargo cujo provimento exige aprovação em concurso.

Nesse sentido, o acerto da r. sentença
- verbis:

“No caso dos autos, a contratação temporária da parte requerente, realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 05/05/1987 até 23/05/2011, retornando por decisão judicial em 01/02/2012 sendo finalmente rescindido em 25/10/2012, fato que, demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito”.

Evidente, pois, o direito requestado, nos termos do RE 596479, que julgou o TEMA 191/STF - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

No que se refere aos valores do FGTS que se diz recolhidos, a Informação n. 58/2021-DPP - 2a Instância, nos autos, revela que houve parcial recolhimento de FGTS em alguns meses, o que deverá ser tomado em consideração na fase de cognitiva de liquidação de sentença, evitando-se duplicidade (id. 149418084).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO tão somente para excluir da condenação os meses em que houve o recolhimento do FGTS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023